Tribunal: TJMT
Processo: 1043685-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043685-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HYALLEN ROCHA MACHADO - CPF: 041.631.851-78 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Hyallen Rocha Machado contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Itaú Unibanco S.A., reformando sentença que havia condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão agravada reconheceu a regularidade do encerramento da conta bancária, em conformidade com a Resolução BACEN no 4.753/2019, ante a comprovação de comunicação prévia ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o encerramento da conta bancária, precedido de comunicação prévia ao titular, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que a instituição financeira comunicou previamente o encerramento da conta, conforme carta e comprovante de postagem enviados ao endereço do autor, satisfazendo a exigência normativa.

4.

O encerramento de conta bancária, quando realizado em conformidade com a Resolução BACEN no 4.753/2019, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 188, inciso I, do Código Civil.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece a possibilidade de encerramento unilateral de conta corrente, desde que haja aviso prévio, não havendo, nessa hipótese, caracterização de dano moral.

6.

Inexistência de fatos novos ou relevantes apresentados no Agravo Interno capazes de infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O encerramento de conta bancária com comunicação prévia ao titular configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

2.

A ausência de demonstração de fato novo ou relevante impede a reforma da decisão que reconhece a regularidade do encerramento de conta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Hyallen Rocha Machado em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por Itaú Unibanco S.A., reformando sentença que havia condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão reconheceu a regularidade do encerramento da conta, ante a comprovação da comunicação prévia, nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019.

O agravado apresentou
contrarrazões
, refutando as alegações e requerendo a manutenção da decisão agravada .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025